Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-78.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DELITO FORMAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. CONCURSO FORMAL APLICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A Defesa alegou ausência de provas, ausência de dolo, inexistência de vínculo com os demais envolvidos e pediu a absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes da autoria e do dolo do réu no crime de furto qualificado; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância; (iii) apurar se há elementos para a condenação por corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, corroborados pela recuperação de bens subtraídos com o adolescente e pela fuga do réu do interior da residência, não sendo crível sua alegação de desconhecimento do crime.
4. A tese de participação de menor importância é afastada, pois ficou comprovado que o réu agiu em comunhão de esforços com os demais autores, ingressando na residência e participando da empreitada criminosa, o que inviabiliza a aplicação do art. 29, § 1o, do CP.
5. O crime de corrupção de menores é formal, bastando a comprovação da prática de infração penal em conjunto com menor de 18 anos, o que se confirmou pelo envolvimento do adolescente, de 14 anos, na subtração dos bens.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1o; 33, § 2o, “c”; 69; 155, § 4o, I e IV. ECA, art. 244-B. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; TJDFT, Acórdão 1942823, 0704689-51.2022.8.07.0019, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1897548, 0717770-69.2023.8.07.0007, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 25.07.2024.